Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007989-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), RUDIMAR TOIGO - CPF: 468.095.200-82 (AGRAVANTE), BEKLIN MONIQUE CABRAL VIANA - CPF: 050.687.941-04 (ADVOGADO), ROAD CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.469.390/0001-65 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO FELISMINO - CPF: 954.866.079-20 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC.

É temerária a concessão de tutela de urgência em sede de anulatória de ato jurídico, sem que antes seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RUDIMAR TOIGO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c reparação de Danos Materiais e Morais no 1002379- 21.2023.8.11.0029, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., CLAUDIO ROBERTO FELISMINO e ROAD CAR VEICULOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a retirada do nome do requerente/agravante dos órgãos de restrição ao crédito, no que se refere ao contrato de financiamento do Veículo S10, bem como a suspensão do protesto feito pelo Cartório.

Em breve síntese, o agravante sustenta que restou demonstrado nos autos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Relata que ingressou com a presente demanda demonstrando que, após adquirir um veículo (FIAT TORO VOLCANO AWD 2.0 AT9 D4C) do 2o Agravado (Claudio), representando a 1a Agravada (Road Car), e ter pago o equivalente a R$97.000,00 em dinheiro/pix/transferência e financiado mais R$92.000,00, para receber o veículo que havia adquirido, foi induzido a erro pelos agravados e acabou assinando um segundo contrato de financiamento (CHEVROLET S10 CD HIGH COUNTRY 4X4 2.8 TB-CTDI AT 4P (DD) COMPLETO 2022/2023 QZP4G44 DIESEL 9BG148PK0PC419225 PRETA), adquirindo uma dívida equivalente a R$297.574,40, além de ter seu nome protestado e negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Refere que a probabilidade do direito esta evidenciada nos áudios enviados pelo 2o Agravado em que promete não só a quitação do financiamento e a entrega do veículo Toro, mas também a quitação do segundo contrato de financiamento da camionete S10 para que, somente após, fosse realizado um novo contrato de financiamento do valor que ainda restava ser quitado pelo veículo Toro.

Pontua, em seguida, que a lesão grave e de difícil reparação decorre da demora no provimento jurisdicional quanto à manutenção da inscrição indevida em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Banco Agravado que proceda à baixa da inscrição no SCPC/Serasa e protestos do Contrato de financiamento n.o 651232193, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, assim como, para que se abstenha de realizar qualquer inscrição até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 209506172.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 216644399.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, RUDIMAR TOIGO, ora agravante, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c reparação de Danos Materiais e Morais, com Pedido Liminar, em face de ROAD CAR VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. e CLAUDIO ROBERTO FELISMINO, ora agravados, requerendo liminarmente a suspensão da eficácia ou declaração sumária de nulidade do Contrato de financiamento de veíoculo de n.o 651232193, firmado entre as partes, com a consequente determinação de exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob o argumento da presença da probabilidade do direito por ter sido ludibriado, bem como a urgência da medida, ante a restrição em seu nome.

O autor/agravado afirma que foi induzido a erro para contratar financiamento de outro veículo (CHEVROLET S10 CD HIGH COUNTRY 4X4 2.8 TB-CTDI AT 4P (DD), para que fosse liberado o veículo originariamente adquirido (FIAT TORO VOLCANO AWD 2.0 AT9 D4C).

Menciona que tinha por objetivo adquirir uma camionete TORO, ofertada pelo valor de R$189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos reais), que efetuou o pagamento do sinal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), desembolsou mais R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo financiado o restante (R$ 92.900,00). Mas, como a entrega do veículo não se efetivou no prazo prometido, aceitou assinar outro contrato de financiamento para “liberar” dinheiro para os agravado e, com isso, receber o bem, sendo que lhe foi prometido o cancelamento do último financiamento.

Refere que não houve o cancelamento prometido e, diante do inadimplemento, seu nome foi lançado nos cadastros restritivos de crédito.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar e contra essa decisão foi interposto o vertente recurso.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo.

Nesse contexto, esclarece-se que a anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC.

Na espécie dos autos, verifico que
não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da liminar, pois
a documentação acostada nos autos não se presta para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora no que se refere ao vício do negócio jurídico que ensejou o financiamento do veículo Camionete S-10 e suas condições de transferência.

A questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de vício de vontade na formalização do negócio jurídico ou, por outra, à nulidade da relação jurídica contratual somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas.

Ademais, o entendimento jurisprudencial a respeito da presente demanda é pacífico,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratam-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, e de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. 2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC. 4. A autora, ora agravante, alega que houve fraude, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória. Precedentes. 5. O recurso regimental foi interposto em face da decisão de deferimento da tutela de urgência e que esta foi, neste julgamento, modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07314308820228070000 1659091, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024